Tribunal: TJMT
Processo: 0004830-12.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004830-12.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEOSMAR PEREIRA PRADO - CPF: 714.661.781-59 (APELADO), MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.650.231-02 (APELADO), ANTONIO HORTOLAN - CPF: 136.568.649-34 (VÍTIMA), LINDOMAR CARDOSO DE SOUZA (ASSISTENTE), MAURILIO DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 049.650.231-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A
:
D
IREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO
. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença
absolutória
proferida pelo
Juízo
da

8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

que, nos autos da Ação Penal no 0004830-12.2014.8.11.0042
, j
ulgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
o apelado
da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP), com fulcro no art. 386, VII, do CPP. A sentença também declarou a extinção da punibilidade do corréu Maurílio da Silva Ribeiro, por prescrição, ponto não objeto do recurso.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelo crime de roubo majorado, tal como narrado na denúncia, notadamente com base nos reconhecimentos realizados pelas vítimas e nas demais provas testemunhais.

III. Razões de decidir:

1
.
O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por meio de exibição fotográfica, não observou os requisitos legais do art. 226 do CPP, sendo considerado isolado e sem força probatória autônoma.

2
.
A
s provas colhidas em juízo mostraram-se frágeis, com contradições relevantes nos depoimentos das vítimas quanto à possibilidade de identificação dos autores e à dinâmica dos fatos
.

3.

Não foram encontrados bens subtraídos na posse do apelado, tampouco houve testemunho firme que o vinculasse à prática delitiva
.

4.

O depoimento policial colhido foi vago e impreciso, sem indicar elementos objetivos para sustentar a acusação
.

5.
Diante da ausência de provas seguras, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição por insuficiência de provas
.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Recurso
des
provido

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais do art. 226 do CPP e não corroborado por outras provas colhidas em juízo não pode fundamentar condenação.”

“2. A ausência de posse da
res furtiva
e a inexistência de provas seguras de autoria impõem a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 386, VII, e 226.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 773974 / RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a
Turma
, j. 20.05.2024, DJe 27.05.2024.

STJ,
REsp
1524450 / RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3a
Seção
, j. 14.10.2015, DJe 29.10.2015.

TJMT, Ap. Crim. 0027897-35.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.07.2024,
DJe
05.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpost
o pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
proferida pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos da Ação Penal no 0004830-12.2014.8.11.0042, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
ABSOLVER
o réu
LEOSMAR PEREIRA PRADO
da imputação do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso I, II e V
,
do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade do corréu
Maurílio da Silva Ribeiro,
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, ponto este que não é objeto do presente apelo.

Inconformado, o
Parquet
sustentou, em suas razões, que a materialidade e a autoria dos delitos estariam plenamente comprovadas.
Argumenta que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância e que, no caso, os ofendidos reconheceram o apelado de forma segura na fase policial, ratificando tal reconhecimento em juízo. Aduz, ainda, que o depoimento do policial militar que participou da prisão corrobora a versão acusatória, sendo o acervo probatório suficiente para a condenação nos termos da denúncia. Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar
Leosmar
Pereira Prado
, bem como pela fixação de valor mínimo a título de reparação de danos.

A
Defesa
, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença absolutória.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
des
provimento do recurso
,
por entender que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis e insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

A
denúncia
narra
que:

“(...)

No dia 19/02/2014, por volta de 20h00min, no Sítio Bandeira, situado na Comunidade Bandeira, MT-010, KM 11,5, bairro Sucuri, nesta Capital, os denunciados - em unidade de desígnios e divisão de tarefas - subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo (não apreendida), um
revólver calibre 38, da marca Taurus, numeração de série 1552758 (registrado), uma espingarda de pressão, três aparelhos celulares, aparelhagem de som, um motor de popa da marca Honda, uma TV de 32 polegadas, uma aparelho de DVD
Powerpack
, um notebook CCE, um receptor de antena parabólica, um circulador de ar, um micro-ondas Brastemp e um automóvel de cor, placa e características por ora ignoradas, acoplado a uma carretinha de placa NPP-8417, de propriedade da vítima ANTONIO HORTOLAN.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data e local dos fatos os denunciados abordaram o caseiro e sua esposa, Lucido Bispo de Campos e Claudina Maria dos Santos e, mediante grave ameaça exercida com a arma de fogo, portada pelo denunciado LEOSMAR, anunciaram o assalto e levaram o casal para a casa onde estava a vítima ANTONIO e sua esposa, no mesmo sítio.

Apurou-se que os denunciados adentraram na casa, trancaram as vítimas num banheiro, restringindo-lhes as liberdades, subtraíram as coisas e se evadiram no veículo do ofendido ANTONIO.

No dia seguinte os denunciados foram abordados e presos em flagrante delito por policiais militares, quando estavam na praça pública do Distrito de Nossa Senhora da Guia.

Interrogados, os denunciados negaram as autorias delitivas, todavia foram reconhecidos pelas vítimas (fls. 13, 16, 17 e 21).

Apenas o automóvel foi recuperado abandonado nas proximidades do local do crime.

Os bens subtraídos, com exceção do automóvel, foram avaliados indiretamente no total de R$18.425,00 (dezoito mil quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme atestam as fls. 54.

(...)
”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória, fundamentando-se na fragilidade do conjunto probatório.

O ponto central do recurso consiste em verificar se o acervo probatório permite concluir, com o grau de certeza exigido pelo direito penal,
pela autoria delitiva atribuída ao apelado, de forma a justificar a reforma da sentença absolutória.

Todavia, após atenta análise dos autos,
entendo que a r. sentença deve ser mantida.

A
materialidade do crime é incontroversa
, comprovada pelos relatos das vítimas e pela ocorrência policial.

Já
, a
autoria
atribuída a
Leosmar
não
ficou
demonstrada de maneira segura, pois se assenta quase que exclusivamente em um reconhecimento pessoal questionável, marcado por vícios que comprometem sua validade.

Durante a fase instrutória, foram ouvidos o
acusado
Leosmar
Pereira Prado
, as vítimas
Lucindo Bispo de Campos
e
Antônio
Hortolan
, e os policiais militares
Walter Ribeiro de Oliveira, Benedito Patrício da Silva
e o delegado
Edmar Faria Filho
.

Durante a instrução processual
,
Leosmar
Pereira Prado

negou participação no crime e apresentou álibi, sustentando que, na noite dos fatos, encontrava-se em companhia de amigos no distrito de Guia, onde consumiam bebida alcoólica, dormindo logo após. Alegou que Maurílio, também detido, apareceu apenas no dia seguinte, momento em que foram abordados por policiais enquanto conversavam
.

Em juízo, a vítima

Lucindo Bispo de Campos

relatou ter sido
surpreendid
a
por
dois assaltantes enquanto jantava, sendo
ameaçad
a
com
arma de fogo e
trancad
a
em
um banheiro. Declarou que os
criminosos usavam camisas cobrindo o rosto
e que, apesar de ter reconhecido os autores
na fase policial com base na estatura e comportamento, não se sentia
segur
a
para
reafirmar essa identificação em juízo, devido ao tempo decorrido.

Por sua vez, o ofendido
Antônio
Hortolan
,
em seu depoimento judicial, apresentou versões contraditórias. Inicialmente, afirmou que os
assaltantes não cobriam o rosto
, o que teria facilitado o reconhecimento. Em seguida, corrigiu-se, dizendo que apenas um deles usava camisa na cabeça, a qual teria caído durante a ação. Acrescentou um novo elemento de identificação: uma pulseira utilizada por um dos autores
.

Em juízo, o
policial militar
Walter Ribeiro de Oliveira Neto

declarou, de forma vaga, que conhecia o apelado pel
a
alcunha
"
Pio", mas não se recordava dos detalhes da abordagem policial. Disse apenas que um dos detidos foi reconhecido por uma das vítimas, sem indicar qual delas.

As demais testemunhas, o policial
Benedito Patrício da Silva
e o delegado
Edmar Faria Filho
, também não se recordaram dos fatos em apuração, tornando seus depoimentos irrelevantes para a elucidação da autoria.

Chama ainda mais atenção o fato de
um novo elemento de identificação
,
uma pulseira
,
ter sido mencionado apenas em juízo
, mais de dez anos após o crime, sem qualquer menção anterior durante a fase inquisitorial. Essa introdução tardia, em vez de agregar segurança ao reconhecimento,
reforça a fragilidade e o caráter subjetivo do relato
.

O reconhecimento do réu na fase policial
também se mostra comprometido
, tendo sido precedido de exibição fotográfica sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, tal procedimento
não pode servir como prova autônoma e suficiente para fundamentar condenação
,
sobretudo quando desacompanhado de elementos probatórios independentes. A esse respeito, destaca-se o seguinte julgado:

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” [STJ.
AgRg
no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5a Turma. Julgado em: 20/05/2024.
DJe
: 27/05/2024].
(TJMT
, Ap. Crim.
0027897-35.2016.8.11.0042, Rel
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j.
02/07/2024, Data de Publicação: 05/07/2024)
.

No
caso
,

inexiste prova complementar
, inclusive

n
enhum dos bens subtraídos foi localizado com o réu, tampouco há testemunhos firmes que o vinculem ao delito. O policial militar ouvido declarou apenas
que
conhec
ia
o
apelado p
or sua alcunha
(
"
Pio"
)
,
não recordando detalhes da abordagem ou do reconhecimento
, limitando-se a reproduzir informações genéricas.

Conforme reiteradamente afirmado p
elo STJ e p
or esta Corte
,
a ausência de posse da
res furtiva
, somada a um reconhecimento irregular e a provas frágeis, impede a formulação de um juízo condenatório válido
. O processo penal demanda certeza e não pode conviver com dúvidas razoáveis quanto à autoria
, in
verbis
:

“(...)
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado
”
.
(
STJ - REsp 1524450 / RJ, Relator(a): Ministro NEFI CORDEIRO (1159), S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, Data de Publicação: 29/10/2015)
.

Portanto, a dúvida não é mera abstração, mas
conclusão lógica que se impõe diante do cenário probatório dos autos
. E, em se tratando de dúvida razoável, aplica-se, de maneira imperativa, o princípio do
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO

Ante o
exposto,
em

con
sonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo
íntegra a r. sentença que absolveu LEOSMAR PEREIRA PRADO
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026